Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, C/C, obrigação de NÃO fazer. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. CADASTRO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA. ART. 43, §§ 1o E 3o, DO cdc, c/c, art. 3o, §§ 1o e 2o, iii, da lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo), c/c, tema 710 stj. (2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. requisitos. ausência. art. 85, § 8o, do CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS SOMENTE EM DESFAVOR DA RÉ APELANTE. AUTOR APELANTE. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.

1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.

2. Os cadastros de proteção ao crédito e de registro para formação de histórico de crédito (credit scoring) exigem informações verdadeiras, consoante o art. 43, §§ 1o e 3o, do CDC, c/c, art. 3o, §§ 1o e 2o, III, da Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo).

3. A inscrição de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME pelo credor, cuja existência não é comprovada, enseja lesão à honra objetiva do devedor e o direito a indenização a título de danos morais, pois afeta o quê os eventuais demais credores pensam a seu respeito no momento de fornecer-lhe crédito, em razão de reduzir-lhe o seu score, conforme se depreende da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 710.

4. O art. 85, §8o, do CPC transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, na qual se reserva o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses: nas causas (i) em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) em que o valor da causa for muito baixo.

5. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Honorários majorados apenas em desfavor da Ré Apelante.